Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO POR TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A VENDEDORA DA MERCADORIA E O TRANSPORTADOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA INSERTA NO § 4o DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela empresa autora e pelo réu contra o acórdão pelo qual foi negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes. A empresa embargante assevera que estaria evidenciada omissão e contradição no v. acórdão, por não haver sido levada em consideração a nota fiscal eletrônica juntada aos autos para fins de comprovação da inexistência de sua responsabilidade solidária decorrente de infração tributária. Destaca que não ficou evidenciado interesse comum na infração, a ensejar a sua responsabilização solidária pelo pagamento da multa imposta por descumprimento de obrigação tributária. O réu, por sua vez, afirma que o egrégio Colegiado deixou de aplicar a regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade em caso de cumprimento espontâneo da obrigação vindicada judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estariam evidenciadas omissão e contradição em razão da desconsideração de documento juntado após o encerramento da instrução e prolação de sentença, bem como por haver sido reconhecida a responsabilidade solidária da empresa embargante em relação à multa imposta por descumprimento de obrigação tributária; (ii) definir se é cabível a redução, de ofício, dos honorários advocatícios pela metade, com base no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, em razão de alegado cumprimento espontâneo da obrigação; (iii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa às partes embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, em relação à impossibilidade de juntada de documentos para fazer prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicia após o encerramento da fase de instrução e prolação da sentença, bem como a respeito da responsabilidade solidária da empresa autora quanto à multa decorrente de infração tributária.
5. Não há razão para que sejam reduzidos os honorários de sucumbência, com base na regra inserta no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, quando não estiver caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido deduzido na inicial.
6. A mera insatisfação das partes embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação das partes embargantes em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.